Tribunal: TJES
Processo: 0030374-65.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030374-65.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: LUIZ CARLOS MORAES BESSA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos do decisum, de forma que o não conhecimento do agravo interno sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da agravante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. 2. Inicialmente, deve ser afastada a pretensão de não cabimento da exceção de pré-executividade oposta pelo agravado na origem, uma vez que a tese de ilegitimidade passiva se enquadra nas hipóteses legais previstas na Súmula nº 393, do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ser matéria cognoscível
ex officio
. 3. Quanto ao mérito, não prospera a pretensão recursal, considerando que o imóvel de matrícula nº 2.218 pertence a terceiro e nunca pertenceu ao agravado, seja a título de propriedade, seja a título de posse, conforme documentos de fls. 77/78. 4. Assim, tendo em vista que o agravado não é o proprietário e nem o possuidor do imóvel com débito referente a cobrança de IPTU, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030374-65.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

APELADO: LUIZ CARLOS MORAES BESSA

Advogados do(a) APELADO: MARIANA VALENTE CARRAFA - ES29289-A, RAFAEL SCHNEIDER CORREA - ES30838-A

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Em suas contrarrazões, o agravado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou os argumentos e motivos adotados na r. decisão monocrática recorrida.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos do decisum, de forma que o não conhecimento do agravo interno sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da agravante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

No caso, a despeito de o recorrido ter suscitado, em suas contrarrazões, violação ao princípio da dialeticidade recursal, afere-se que o recorrente impugnou, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida, afastando a pretensão de não conhecimento do presente recurso.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Sob tais motivações,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto por Município de Serra, em face da r. decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo ora agravante, mantendo incólume a r. sentença recorrida (ID 4822296).

Inicialmente, deve ser afastada a pretensão de não cabimento da exceção de pré-executividade oposta pelo agravado na origem, uma vez que a tese de ilegitimidade passiva se enquadra nas hipóteses legais previstas na Súmula nº 393, do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ser matéria cognoscível
ex officio
.

Transcrevo a referida Súmula,
in verbis
:

Súmula nº 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Quanto ao mérito, não prospera a pretensão recursal, considerando que o imóvel de matrícula nº 2.218 pertence a terceiro e nunca pertenceu ao agravado, seja a título de propriedade, seja a título de posse, conforme documentos de fls. 77/78.

Assim, tendo em vista que o agravado não é o proprietário e nem o possuidor do imóvel com débito referente a cobrança de IPTU, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1110551/SP (Tema 122), firmou a seguinte tese,
in verbis
:

1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
(REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 22.08.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.